Tribunal: TJSP
Processo: 2296062-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS RELATIVOS AOS EMPRÉSTIMOS CONTROVERTIDOS A 45% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEMANDANTE - INCONFORMISMO DO BANCO CORRÉU - CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 104-A DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS RELATIVOS AOS EMPRÉSTIMOS CONTROVERTIDOS A 45% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEMANDANTE - INCONFORMISMO DO BANCO CORRÉU - CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 104-A DO CDC, COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE TODOS OS CREDORES - POLO PASSIVO FORMADO POR DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EXIGINDO, PARA A DETERMINAÇÃO DOS PERCENTUAIS INCIDENTES DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL, CONCURSO DE CREDORES, COM EXAME DAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DE CADA CONTRATO - DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.